Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-54.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. DÉBITOS DO VÉICULO. NÃO COMPROVAÇÃO TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE O DETRAN/DF. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1.. Não é possível reconhecer a obrigação de pagar os valores devidos a título de obrigações administrativas e fiscais do bem, se não há provas de sua existência.
2. Não há como se determinar ao Detran a transferência do veículo e das responsabilidades daí decorrentes, quando não se tem conhecimento de quem, de fato, detém a posse do bem.
3. A ausência de transferência do veículo pelo comprador, por si só, não tem o potencial de ofender o íntimo da pessoa a ponto de justificar uma indenização por dano moral, notadamente porque não há provas em relação às dívidas do bem.
4. Apelo não provido.